Tribunal: TJBA
Processo: 8076466-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076466-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MOZART GUANAES GOMES JUNIOR e outros Advogado(s): FRANCISCO JOSE GROBA CASAL AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DA CDA. NÃO ACOLHIMENTO. ADESÃO POSTERIOR A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. CONFISSÃO DA DÍVIDA. COMPORTAMENTO PROCESSUAL CONTRADITÓRIO. CITAÇÃO POSTAL ENTREGUE NO DOMICÍLIO FISCAL DO EXECUTADO. VALIDADE, AINDA QUE RECEBIDA POR TERCEIRO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE JUNTADA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA, POR SI SÓ, PARA INVALIDAR O TÍTULO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO JÁ RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, NO PONTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD ANTERIOR AO PARCELAMENTO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. TEMA 1.012 DO STJ. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO AUTOMÁTICA DE IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A adesão do executado a programa de parcelamento fiscal, com pagamento da primeira parcela, traduz reconhecimento da existência do débito e enfraquece a plausibilidade de alegações supervenientes de nulidade da citação, da CDA e da própria constituição do crédito, por evidenciar conduta processual contraditória. 2. De qualquer sorte, ressalto que, em execução fiscal, é válida a citação postal entregue no domicílio fiscal do executado, ainda que recebida por terceiro, desde que encaminhada ao endereço correto, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 3. No mais, a CDA que contém os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, não sendo a ausência de juntada integral do processo administrativo, por si só, suficiente para invalidá-la. 4. Por outro lado, tendo o juízo de origem já determinado a suspensão da execução em razão do parcelamento, carece de interesse recursal o pedido de reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito, razão de ser de não conhecimento do recurso no ponto. 5. Ademais, nos termos do Tema 1.012 do STJ, deve ser mantido o bloqueio de ativos financeiros quando a constrição é anterior à adesão ao parcelamento fiscal, ressalvada a possibilidade excepcional de substituição da penhora por fiança bancária ou seguro-garantia, hipótese não configurada nos autos. 6. Por fim, a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados não prospera sem prova concreta de que os numerários constritos constituem verba alimentar ou reserva patrimonial voltada à preservação do mínimo existencial, não se aplicando automaticamente, a valores mantidos em conta-corrente, a proteção do art. 833, X, do CPC. 7. Agravo parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076466-10.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MOZART GUANAES GOMES JUNIOR e outros e como agravada MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO, nos termos do voto do relator. Salvador, .